Tribunal: TJMT
Processo: 1000063-95.2018.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: PATRICIA CENI DOS SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
Vistos etc.
Considerando o fato de que no dia 30 de janeiro de 2020 assumo a minha designação no Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá, conforme Portaria no. 82/2020, determino a redistribuição desses autos, a fim de que sejam incluídos em pauta por novo Relator.
Cumpra-se.
Dra. Patrícia Ceni
Juíza de Direito – Relatora